Tribunal: TJES
Processo: 5009527-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009527-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAMILLA SANTOS GOMES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1. Proferida sentença nos autos originários, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal deste agravo de instrumento.

2. Recurso julgado prejudicado.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009527-52.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Camilla Santos Gomes

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança originário, deferiu a antecipação da tutela mandamental em favor da recorrida,
“[...]a fim de determinar que os impetrados se abstenham de impedir a inscrição da impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº. 001/2024 – CFO 2024, em razão do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no Edital nº. 001/2024 – CFO 2024 e previstos no Art. 15 da Lei Federal nº. 14.751/2023, tais como bacharelado em direito.”

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo alega basicamente que a recorrida
“[...]ocupa o cargo de Cabo QPMP-C na PMES e pretendeu inscrever-se para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, regulado pelo Edital nº 001/2024 CFO/2024, de 04 de junho de 2024[...]”
, o que não foi possível por possuir mais de 28 (vinte e oito) anos de idade, que é o limite etário do certame; que o art. 15, §2º, da Lei Federal nº 14.751/2023 é inconstitucional, pois a CF/88 prevê que
“[...]caberá à lei estadual específica dispor, entre outras coisas, sobre os limites de idade exigidos para o ingresso nas Polícias Militares dos Estados[...]”
e
“[...]a matéria tratada encontra-se inserta na esfera de competência legislativa privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 61, §1º, II, "b", da CF/88 e art. 63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual[...]”
; que
“[...]a pretensão deduzida pela impetrante, ora agravada, malfere os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, na medida em que sugere um tratamento desigual frente aos demais candidatos[...]”
; que
“[...]a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, ao alterar a redação do art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, tal qual a anterior previsão do art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, passou a definir a idade de 28 (vinte e oito) anos como limite máximo nos concursos destinados ao preenchimento dos quadros de Oficial[...]”
; que
“[...]Lei Federal nº 14.751/2023 teve o início de sua vigência (publicação da derrubada do veto) em 13 de junho de 2024, ou seja, posteriormente à publicação do edital em questão, no dia 04 de junho de 2024[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9071903)

Por meio da decisão ID. 9193276 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID. 9912558).

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009527-52.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 05/1/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança originário, deferiu a antecipação da tutela mandamental em favor da recorrida,
“[...]a fim de determinar que os impetrados se abstenham de impedir a inscrição da impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº. 001/2024 – CFO 2024, em razão do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no Edital nº. 001/2024 – CFO 2024 e previstos no Art. 15 da Lei Federal nº. 14.751/2023, tais como bacharelado em direito.”

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo alega basicamente que a recorrida
“[...]ocupa o cargo de Cabo QPMP-C na PMES e pretendeu inscrever-se para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, regulado pelo Edital nº 001/2024 CFO/2024, de 04 de junho de 2024[...]”
, o que não foi possível por possuir mais de 28 (vinte e oito) anos de idade, que é o limite etário do certame; que o art. 15, §2º, da Lei Federal nº 14.751/2023 é inconstitucional, pois a CF/88 prevê que
“[...]caberá à lei estadual específica dispor, entre outras coisas, sobre os limites de idade exigidos para o ingresso nas Polícias Militares dos Estados[...]”
e
“[...]a matéria tratada encontra-se inserta na esfera de competência legislativa privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 61, §1º, II, "b", da CF/88 e art. 63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual[...]”
; que
“[...]a pretensão deduzida pela impetrante, ora agravada, malfere os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, na medida em que sugere um tratamento desigual frente aos demais candidatos[...]”
; que
“[...]a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, ao alterar a redação do art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, tal qual a anterior previsão do art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, passou a definir a idade de 28 (vinte e oito) anos como limite máximo nos concursos destinados ao preenchimento dos quadros de Oficial[...]”
; que
“[...]Lei Federal nº 14.751/2023 teve o início de sua vigência (publicação da derrubada do veto) em 13 de junho de 2024, ou seja, posteriormente à publicação do edital em questão, no dia 04 de junho de 2024[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9071903)

Por meio da decisão ID. 9193276 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID. 9912558).

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

*

O SR. ADVOGADO LÍVIO RAMALHO:-

Excelentíssima senhora Presidente e Relatora, Desembargadora Janete; eminentes Desembargadoras e Desembargadores componentes dessa Câmara, digna representante do Ministério Público, colega procuradora do Estado, colegas advogadas e advogados, servidores e partes, boa tarde.

A questão que me traz aqui, a matéria, refere-se a uma pretensão de uma praça da Polícia Militar do Estado Espírito Santo que pretende concorrer ao certame para ingresso nos quadros do oficialato da Polícia Militar e, para tanto, objetiva ver afastado o requisito do limite máximo de idade previsto na legislação específica.

Trago aqui quatro pontos que reputo essenciais para o julgamento dessa matéria. O primeiro deles é que o fundamento da pretensão da postulação é a previsão da Lei Nacional 14.751 de 2023, que é tratada como a lei geral das polícias e que prevê que para o ingresso no quadro do oficialato, aqueles que já forem integrantes da corporação não necessitariam de observância do critério da idade máxima para concorrer aos cargos do oficialato.

Ocorre que essa previsão legislativa se encontra em um franco confronto com a Constituição Federal que na interpretação combinada do art. 42, parágrafo 1º e do 142, parágrafo 3º, inciso X, deixa estabelecido claramente que caberá à Lei Estadual dispor sobre as matérias previstas no referido art. 142 e dentre essas matérias encontra-se o limite de idade para ingresso nos quadros do oficialato.

Portanto, a previsão da lei instituída pela União Federal encontra-se em confronto com a Constituição Federal, uma vez que a competência legislativa, no caso, aqui, pertence ao Estado, aqui vinculada à corporação.

O segundo ponto é que esse dispositivo da legislação federal foi, inclusive, vetado pela Presidência da República na época, embora o veto tenha sido derrubado pelo Congresso, em razão do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não é possível estabelecer critérios diversos aqueles que não são integrantes do serviço público e em relação àqueles que já são integrantes da carreira pública. Portanto, se o requisito de idade é previsto para todos aqueles que não são integrantes, não poderiam, aqueles já membros da carreira, terem tratamento especial.

Esse entendimento é extraído do julgamento da ADIM 2949 e que afasta esse tratamento diferenciado, relatoria do ministro Joaquim Barbosa, e é também reiterado em julgamento deste Tribunal de Justiça de relatoria do eminente Desembargador Samuel Brasil, em julgamento datado de 19 de maio do corrente ano, em que peço licença para ler rapidamente o excerto do julgamento que diz o seguinte: “A jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da polícia militar entre candidatos civis e candidatos que já integram a carreira militar, viola o princípio da isonomia aplicável aos concursos públicos.” Portanto, esse é o segundo ponto; também afrontaria a Constituição o tratamento diferenciado concedido aqueles candidatos que já fossem integrantes da carreira militar.

O terceiro ponto é que a submissão dos candidatos praças ao certame para ingresso no quadro do oficialato é tratado nas pretensões como se fosse uma promoção. Acontece que as carreiras das praças e dos oficiais são carreiras distintas, embora pertencentes a mesma corporação.

Então, a carreira das praças e a carreira dos oficiais têm requisitos de ingresso, têm competências, têm uma série de diferenciações que diferenciam em duas carreiras distintas.

Portanto, não se trata de uma continuidade na carreira militar. Trata-se da submissão a um certame para uma nova carreira, uma carreira diversa daquela ocupada pelo soldado, cabo ou sargento da polícia militar ou do corpo de bombeiros.

O acolhimento da pretensão, nesse caso, justamente por se referirem a carreiras distintas, a mudança de carreira, pode trazer embaraço à gestão do próprio quadro do oficialato. Vejamos que há situações, e esse processo não é um caso único, são diversos processos que estão submetidos ao julgamento do Poder Judiciário; há candidatos que já contam com idades superiores a 40 anos e que estão objetivando submeter-se ao certame para ingresso nos quadros oficiais, afastando o limite máximo de idade, que é de 28 anos. Isso pode representar um impacto porque a carreira do oficialato pode ficar desfalcada, uma vez que aquele que ingressa já com idade avançada, e aqui eu não estou afastando a circunstância de o candidato ter compleição física para concorrer ou permanecer na carreira; porém, ele não terá tempo de completar a sua carreira no oficialato.

Então, o oficialato tem funções que só podem ser ocupadas por determinadas patentes. Então, caso o oficial ingresse e tenha que se aposentar antecipadamente, sem completar a carreira, pode levar a uma dificuldade de gestão porque há cargos que não conseguirão ser preenchidos. O quadro do oficialato ficará desfalcado em razão desses servidores, desses oficiais, que ingressarão já com a idade mais próxima da aposentadoria, não permitindo, assim, a sua permanência até completar todos os passos da carreira.

E, por fim, o último argumento que é utilizado por alguns candidatos, é que essa seria a única forma de ingresso ou de promoção ou de melhoria de graduação das praças, ingressando nos cargos iniciais do oficialato. Isso, também, não condiz com a legislação estadual. As praças, quando chegam ao final da sua carreira, e a última graduação é de subtenente, têm, sim, oportunidade de ingressar nos primeiros cargos, nos primeiros postos do oficialato; eles podem ascender de subtenente, que é a última graduação, para segundo-tenente, primeiro-tenente, e assim sucessivamente, passando a integrar o quadro de oficiais da administração, que tem previsão na Lei Complementar 911 de 2019, com requisitos específicos, permitindo, assim, que a praça, sim, consiga ascender um pouco mais além do que o último nível da carreira das praças.

Excelências, essas eram as ponderações que entendo necessárias aqui para auxiliar no julgamento.

Agradeço a gentileza de me ouvirem e reitero aqui o requerimento no sentido do provimento do Agravo.

Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela mandamental em favor da recorrida,
“[...]a fim de determinar que os impetrados se abstenham de impedir a inscrição da impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº. 001/2024 – CFO 2024, em razão do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no Edital nº. 001/2024 – CFO 2024 e previstos no Art. 15 da Lei Federal nº. 14.751/2023, tais como bacharelado em direito.”

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo alega basicamente que a recorrida
“[...]ocupa o cargo de Cabo QPMP-C na PMES e pretendeu inscrever-se para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, regulado pelo Edital nº 001/2024 CFO/2024, de 04 de junho de 2024[...]”
, o que não foi possível por possuir mais de 28 (vinte e oito) anos de idade, que é o limite etário do certame; que o art. 15, §2º, da Lei Federal nº 14.751/2023 é inconstitucional, pois a CF/88 prevê que
“[...]caberá à lei estadual específica dispor, entre outras coisas, sobre os limites de idade exigidos para o ingresso nas Polícias Militares dos Estados[...]”
e
“[...]a matéria tratada encontra-se inserta na esfera de competência legislativa privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 61, §1º, II, "b", da CF/88 e art. 63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual[...]”
; que
“[...]a pretensão deduzida pela impetrante, ora agravada, malfere os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, na medida em que sugere um tratamento desigual frente aos demais candidatos[...]”
; que
“[...]a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, ao alterar a redação do art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, tal qual a anterior previsão do art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, passou a definir a idade de 28 (vinte e oito) anos como limite máximo nos concursos destinados ao preenchimento dos quadros de Oficial[...]”
; que
“[...]Lei Federal nº 14.751/2023 teve o início de sua vigência (publicação da derrubada do veto) em 13 de junho de 2024, ou seja, posteriormente à publicação do edital em questão, no dia 04 de junho de 2024[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9071903)

Ao proferir a decisão ID. 9193276 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que vinga a irresignação.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, este sodalício possui entendimento de que
“[...]é legal a limitação de idade dos candidatos ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, outrossim, não subsiste a pretensão de distinção entre o candidato militar e o civil, sob pena de violação ao preconizado nos artigos 9º e 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação pela Lei Complementar n.º 667/2012, retificado pela Lei Complementar n.º 787/2014.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0023990-22.2018.8.08.0024 (024189010572), Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Aliás, questão assemelhada já foi objeto de inúmeros processos envolvendo concursos promovidos pela própria PMES, ensejando a edição da súmula nº 23, desta Corte Estadual de Justiça que, anuindo com a legalidade da limitação etária em apreço, assentou que
“[...]o limite

máximo de idade (28 anos) exigidos pelo Edital nº 001/2013, do concurso público para soldado combatente da PM/ES, deve ser comprovado de acordo na data da inscrição relativa ao Edital preambular Nº 001/2011”.

Assim, não há como reconhecer ilegalidade no ato coator mencionado pela agravada no mandado de segurança originário, bastante a autorizar a concessão da medida urgente perseguida, eis que não identificada a plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

Ou seja, tais assertivas evidentemente impedem a identificação concomitante dos requisitos necessários à concessão da medida urgente pleiteada pela agravada nos autos originários, tal como prescreve o art. 300,
caput
, do CPC.

Afinal, sabe-se, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia apenas é autorizada quando verificadas a presença conjunta da plausibilidade jurídica da pretensão do postulante e do risco de dano, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas inviabiliza a pretensão liminar.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Consoante observado na decisão recorrida, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A probabilidade do direito não é aferível neste momento, em sede de análise cognitiva superficial, pois, a partir das próprias alegações do agravante, percebe-se a necessidade de estudo mais aprofundado do acervo probatório e, quiçá, dilação probatória, de modo que inviável a concessão pretendida.

3. Não está devidamente caracterizado o periculum in mora, na medida em que as razões do pedido trazem apenas argumentação genérica sobre a possível realização de penhora em outros processos, não sendo comprovada, por exemplo, a efetiva prática de ato constritivo irreversível.

Agravo interno im provido.

(AgInt na AR n. 7.537/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Tidas essas considerações,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e indeferir a medida urgente pleiteada pela agravada nos autos de origem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 12/11/2024

V O T O

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes Desembargadores, vieram-me em vista os presentes autos eletrônicos.

Em consulta o feito originário para melhor analisar o caso, constatei que foi prolatada sentença, de modo que substituída a decisão aqui recorrida.

Desta feita, suscito questão de ordem por entender
prejudicada a análise do presente recurso
, submetendo a questão à e. Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Acolho essa questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela mandamental em favor da recorrida,
“[...]a fim de determinar que os impetrados se abstenham de impedir a inscrição da impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº. 001/2024 – CFO 2024, em razão do requisito de idade, deferindo seu pedido de inscrição, desde que cumpridos os demais requisitos previstos no Edital nº. 001/2024 – CFO 2024 e previstos no Art. 15 da Lei Federal nº. 14.751/2023, tais como bacharelado em direito.”

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo alega basicamente que a recorrida
“[...]ocupa o cargo de Cabo QPMP-C na PMES e pretendeu inscrever-se para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, regulado pelo Edital nº 001/2024 CFO/2024, de 04 de junho de 2024[...]”
, o que não foi possível por possuir mais de 28 (vinte e oito) anos de idade, que é o limite etário do certame; que o art. 15, §2º, da Lei Federal nº 14.751/2023 é inconstitucional, pois a CF/88 prevê que
“[...]caberá à lei estadual específica dispor, entre outras coisas, sobre os limites de idade exigidos para o ingresso nas Polícias Militares dos Estados[...]”
e
“[...]a matéria tratada encontra-se inserta na esfera de competência legislativa privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 61, §1º, II, "b", da CF/88 e art. 63, parágrafo único, III, da Constituição Estadual[...]”
; que
“[...]a pretensão deduzida pela impetrante, ora agravada, malfere os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, na medida em que sugere um tratamento desigual frente aos demais candidatos[...]”
; que
“[...]a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, ao alterar a redação do art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, tal qual a anterior previsão do art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, passou a definir a idade de 28 (vinte e oito) anos como limite máximo nos concursos destinados ao preenchimento dos quadros de Oficial[...]”
; que
“[...]Lei Federal nº 14.751/2023 teve o início de sua vigência (publicação da derrubada do veto) em 13 de junho de 2024, ou seja, posteriormente à publicação do edital em questão, no dia 04 de junho de 2024[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9071903)

Ao proferir a decisão ID. 9193276 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que vinga a irresignação.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, este sodalício possui entendimento de que
“[...]é legal a limitação de idade dos candidatos ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, outrossim, não subsiste a pretensão de distinção entre o candidato militar e o civil, sob pena de violação ao preconizado nos artigos 9º e 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação pela Lei Complementar n.º 667/2012, retificado pela Lei Complementar n.º 787/2014.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0023990-22.2018.8.08.0024 (024189010572), Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Aliás, questão assemelhada já foi objeto de inúmeros processos envolvendo concursos promovidos pela própria PMES, ensejando a edição da súmula nº 23, desta Corte Estadual de Justiça que, anuindo com a legalidade da limitação etária em apreço, assentou que
“[...]o limite

máximo de idade (28 anos) exigidos pelo Edital nº 001/2013, do concurso público para soldado combatente da PM/ES, deve ser comprovado de acordo na data da inscrição relativa ao Edital preambular Nº 001/2011”.

Assim, não há como reconhecer ilegalidade no ato coator mencionado pela agravada no mandado de segurança originário, bastante a autorizar a concessão da medida urgente perseguida, eis que não identificada a plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

Ou seja, tais assertivas evidentemente impedem a identificação concomitante dos requisitos necessários à concessão da medida urgente pleiteada pela agravada nos autos originários, tal como prescreve o art. 300,
caput
, do CPC.

Afinal, sabe-se, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia apenas é autorizada quando verificadas a presença conjunta da plausibilidade jurídica da pretensão do postulante e do risco de dano, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas inviabiliza a pretensão liminar.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Consoante observado na decisão recorrida, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A probabilidade do direito não é aferível neste momento, em sede de análise cognitiva superficial, pois, a partir das próprias alegações do agravante, percebe-se a necessidade de estudo mais aprofundado do acervo probatório e, quiçá, dilação probatória, de modo que inviável a concessão pretendida.

3. Não está devidamente caracterizado o periculum in mora, na medida em que as razões do pedido trazem apenas argumentação genérica sobre a possível realização de penhora em outros processos, não sendo comprovada, por exemplo, a efetiva prática de ato constritivo irreversível.

Agravo interno im provido.

(AgInt na AR n. 7.537/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Tidas essas considerações,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e indeferir a medida urgente pleiteada pela agravada nos autos de origem.

É como voto.

Continuação de julgamento: Sessão 12/12/2024

De fato, como bem destacado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior na questão de ordem por ele suscitada, foi proferida sentença nos autos originários
, circunstância que evidencia a perda superveniente do interesse recursal deste agravo de instrumento.

Pelo exposto, acolho a questão de ordem em questão para, retificando o voto anteriormente por mim proferido, julgar prejudicado o presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.11.2024
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista
Sessão do dia 12.11.2024
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Agravo de Instrumento nº
5009527-52.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado
: Camilla Santos Gomes

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Desembargadores, vieram-me em vista os presentes autos eletrônicos.

Em consulta o feito originário para melhor analisar o caso, constatei que foi prolatada sentença, de modo que substituída a decisão aqui recorrida.

Desta feita, suscito questão de ordem por entender
prejudicada a análise do presente recurso
, submetendo a questão à e. Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal